Tribunal: TJDFT
Processo: 0731045-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CEBRASPE. BANCA ORGANIZADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PMDF. LIMITE DE IDADE. CANDIDATO CIVIL. EDITAL. EXIGÊNCIA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. PARTE FINAL DO §1o, ARTIGO 11, LEI 7.289/84. DIFERENCIAÇÃO DE CRITÉRIO DE IDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO CONSELHO ESPECIAL E DO STF. SENTENÇA REFORMADA.
1. A banca organizadora de concurso público contratada exerce suas atividades na qualidade de mera executora do certame, sem competência para alterar, por si só, critério de avaliação ou requisito para matrícula previsto em edital. Preliminar de ilegitimidade passiva do Cebraspe acolhida.
2. A Súmula 683 do STF estabelece que “o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7o, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.
3. O §1o do artigo 11 da Lei 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da PMDF) exige, para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar: “A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação”. (destaque acrescido)
4. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum da parte final do citado §1o, art. 11, da Lei 7.289/84 (destacada acima), com base nos seguintes argumentos: “1 – Decidiu o c. STF, no julgamento do AREAgR n. 1.335.806, publicado em 27.4.22, que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. 2 - Estipular limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas. 3 - Arguição incidental de inconstitucionalidade julgada procedente”. (Acórdão 1932431, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, DJe: 23/10/2024.)
5. Na hipótese, a autora pretende participar de concurso público de admissão ao curso de formação de oficiais da PMDF sem cumprir o requisito referente à idade mínima (30 anos), sob o fundamento de que tal exigência é dispensada aos policiais militares da ativa da Corporação e, a seu ver, não pode ser exigida dos candidatos civis, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
6. É equivocada a ilação apresentada pela autora. O reconhecimento da inconstitucionalidade da diferenciação do limite máximo de idade entre candidatos cíveis e militares de corporações de outros estados e os candidatos já integrantes da PMDF não induz à conclusão de que não há limite etário para admissão ao curso de formação. A lógica é outra: o limite etário do §1o do artigo 11 da Lei 7.289/84 deve ser aplicado a todos os candidatos de forma isonômica.
7. Esse é o entendimento do TJDFT e desta Terceira Turma Recursal: “A decisão de inconstitucionalidade não elimina a exigência de limite etário para ingresso na PMDF, mas apenas impede a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa da Corporação.” (Acórdão 1983260, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 24/04/2025). “Dito de outro modo, deve ser afastado o tratamento privilegiado conferido aos militares da ativa da PMDF, estendendo a exigência (limite de 30 anos) a todos os concorrentes de forma isonômica.” (Acórdão 2058862, 0733355-66.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 03/11/2025.)
8. No mesmo sentido: Acórdão 2057898, 0703830-33.2025.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, DJe: 03/11/2025. Acórdão 2057030, 0703367-91.2025.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, DJe: 27/10/2025.
9. Se a autora contava com mais de 30 (trinta) anos na data de inscrição do concurso, inviabilizada está sua inscrição no certame por não atender ao requisito etário previsto no edital e na lei que rege a carreira.
10. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva do Cebraspe acolhida. No mérito, provido o recurso do Distrito Federal para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Relatório em anexo.
11. Sem custas ou honorários.